Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por BANCO BRADESCO S/A contra MARCOS MACHADO JUNIOR visando à cobrança de débito decorrente de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 112.255,89.
2. Sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor cobrado, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
3. O réu apelou pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, sob o argumento de nulidade do parcelamento automático do débito e abusividade das taxas de juros aplicadas.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o réu faz jus à concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) saber se o parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito é nulo por ausência de anuência expressa do consumidor; e (iii) saber se as taxas de juros aplicadas ao débito são abusivas.
III. Razões de decidir
5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por impugnação genérica do banco, impondo a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos apenas a partir do requerimento em grau recursal.
6. O parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito encontra respaldo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que realizado em condições mais vantajosas que o crédito rotativo, podendo constar do próprio contrato e ser informado ao consumidor por meio das faturas.
7. A mera incidência do Código de Defesa do Consumidor não conduz à nulidade do parcelamento automático quando demonstrada a previsão contratual, a prévia informação e a observância da regulamentação do Banco Central.
8. Inexiste abusividade dos juros quando as taxas são previamente informadas nas faturas e não há prova de que superem os patamares praticados no mercado ou gerem onerosidade excessiva ao consumidor.
IV. Dispositivo
9. Deferiu-se a gratuidade de justiça ao réu/apelante, sem efeitos retroativos, e negou-se provimento ao seu apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 99 e § 3o, 487, I, 509, § 2o, 523; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o; Lei no 14.905/2024; Resolução BACEN no 4.549/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048757, Apelação Cível no 0747415-60.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 08/10/2025.